Tribunal: CARF
Processo: 11060.002478/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.002478/2008-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
LIVRAMENTO TENIS CLUBE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando a decisão recorrida enfrentou
adequadamente todas as questões postas pelo sujeito passivo, sem que se
vislumbre qualquer afronta ao direito de defesa do contribuinte.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia não pode ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderia a parte ter juntado a sua defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria (RS) - DRJ/STM, que julgou
procedente o lançamento, correspondente aos Autos de Infração - Debcad nos 37.178.107-8,
37.178.106-0 e 37.139.153-9, conforme ementa a seguir (fls. 468/474):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002478/2008-41
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002478/2008-41

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2008
LANÇAMENTO.
Débito lançado com base nos fatos geradores declarados pelo contribuinte
em GFIP.
PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização
de diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que forem consideradas prescindíveis
ou impraticáveis.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A produção de prova no processo administrativo deve ser feita na
impugnação, conforme regramento previsto no §1o do art. 7o da Portaria
RFB n° 10.875, de 16/08/2007.
Por bem resumir os termos do lançamento e da impugnação, utilizo-me do
relatório da decisão recorrida:
O lançamento trata das contribuições destinadas à Seguridade Social e a outras
entidades decorrentes das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais. O lançamento inclui ainda,
diferenças de acréscimos legais.
Conforme relatório Fiscal, os recolhimentos não foram comprovados pela
empresa e também não constam do banco de dados da Receita Federal do
Brasil. As remunerações pagas aos segurados foram informadas na GFIP.
O crédito lançado foi apurado com base na GFIP, recibos de pagamentos de
salários, resumos de folhas de pagamentos e nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Os créditos constituídos correspondem aos seguintes valores:
Processo principal, debcad n° 37.178.107-8 (parte patronal). O crédito
constituído é de R$ 58.651,26 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um
reais e vinte e seis centavos), consolidado em 27/06/2008 e se refere ao período
de 01/2003 a 01/2008.
Processo apensado, debcad n° 37.178.106-0 (terceiros). O crédito constituído de
R$ 11.666,76 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis
centavos), consolidado em 27/06/2008 e se refere ao período de 01/2003 a
01/2008.
Processo apensado, debcad n° 37.139.153-9 (contribuição descontada dos
segurados). O crédito constituído é de R$ 7.930,28 (sete mil, novecentos c trinta
reais e vinte c oito centavos), consolidado cm 27/06/2008 e se refere ao período
de 01/2003 a 12/2007.
As competências do débito, os valores originários das contribuições apuradas e
as alíquotas aplicadas, constam dos Discriminativos Analíticos de Débito -
DAD, as fls. 04/13 (debcad n° 37.178.107-8), fls. 4/11 (debcad n° 37.178.106-
0) e fls. 04/07 (dcbcad n° 37.139.153-9).
As bases de cálculo utilizadas constam do Relatório de Lançamentos, fls. 19/24.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002478/2008-41

Os Fundamentos Legais do Débito são aqueles relacionados às fls. 35R7
(debcad n° 37.178.107-8), fls. 25/28 (debcad n° 37.178.106-0) e lis. 23/24
(debcad n° 37.139.153-9).
No Relatório de Documentos Apresentados - RDA- encontram-se relacionadas
as GPS apresentadas pela empresa e no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA- fica demonstrado como os pagamentos já
efetuados pela empresa foram apropriados no lançamento (fls. 25/32).
O sujeito passivo foi devidamente cientificado dos lançamentos c seus anexos,
em 01/07/2008, conforme fls. 01 dos processos.
A notificada, tempestivamente, apresentou impugnação às fls. 49/54.
Na defesa apresentada, a impugnante alega que o lançamento possui equívocos,
que devido As dificuldades enfrentadas pelos clubes dispensou funcionários e
vem cortando gastos desnecessários para poder honrar os compromissos
legalmente previstos. Que embora tenha diminuído o quadro de funcionários, os
encargos previdenciários continuam muito altos, motivo pelo qual. requer seja
realizada perícia contábil para revisão dos valores considerados como devidos.
Diz sentir-se prejudicado pela falta de parâmetros para a apuração dos valores a
serem pagos mensalmente. Alega boa fé, tendo em vista que todos os
documentos foram entregues ao fisco quando solicitados. E de acordo com as
razões apresentadas requer a anulação ou, alternativamente a revisão do
lançamento para modificar o fato gerador do tributo considerado como devido.
Requer por fim, seja deferida a realização de perícia contábil, nos termos
apresentados no item 1 da fl. 53. Requer lhe seja permitido juntar documentos
após a impugnação por encontrarem-se na vara do trabalho de livramento:
Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos sem exclusão de nenhuma.
Cientificada em 27/4/2009 (fl. 478), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 27/5/2009 (fls. 480/484), alegando, em síntese:
- a decisão recorrida teria violado seu direito à ampla defesa, ao não admitir a
juntada de documentos e ao indeferir a produção de prova pericial.
- a perícia demonstraria equívocos cometidos no lançamento e levariam a sua
revisão.
- a realização de perícia seria ponto crucial do seu recurso, de forma a se apurar as
questões de diminuição do número de funcionários, que teriam impacto nos valores arbitrados
para fins de pagamento, tanto na parte patronal, de terceiros e da contribuição descontada dos
segurados.
- a exigência conteria erros, que o tornariam nulo.
- a diminuição do quadro de funcionários teria reflexos nos encargos
previdenciários e poderia ser constatada com a produção da prova pericial requerida.
Ao final, requer seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida e do lançamento
ou a revisão dos valores lançados.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002478/2008-41

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Alega o recorrente que o indeferimento para juntada posterior de provas e para
realização de perícia teria implicado no cerceamento do direito de sua defesa, o que ensejaria a
nulidade do acórdão recorrido.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/72, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Acerca da realização de perícia, a legislação tributária dispõe que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
As razões para o indeferimento dos pedidos de juntada posterior de provas e de
perícia requeridos pela contribuinte na impugnação foram adequadamente expostas e motivadas
no voto condutor do acórdão recorrido, nos seguintes termos:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002478/2008-41

A impugnante requer perícia contábil com a finalidade de revisar os valores pagos
mensalmente aos segurados, uma vez que, mesmo tendo diminuído o quadro de
funcionários, os encargos previdenciários continuaram muito elevados.
Observar-se que na defesa apresentada a impugnante apenas se insurge contra o
lançamento sem apontar as irregularidades que queira revisar.
Esclareça-se à empresa autuada que. uma vez ocorrido o fato gerador, conforme descrito
em lei, haverá contribuição para a seguridade social e a outras entidades (terceiros) na
forma estabelecida na Lei n° 8 .212/91 e Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sendo desnecessária a realização de perícia contábil
para esclarecer o quesito apresentado na Ii. 54. (0 valor da contribukdo devida tem
relação direta con, is valores das remunerações pagas/devidas/creditadas aos segurados
que prestam serviços a empresa).
No presente processo, sabe-se que os fatos geradores de contribuições
previdenciárias são aqueles informados pelo contribuinte na GFIP, tanto que a
multa aplicada sofreu redução de 50% (cinqüenta por cento).
As contribuições A que se refere o lançamento (além daquelas destinadas a outras
entidades) são aquelas devidas pela empresa e previstas nos incisos I, II, III do art. 22 da
Lei n° 8.212/91 e aquelas devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais conforme previsto nos artigos 20 e 21 da Lei n°8.212/91.
A multa e os juros aplicados encontram previsão nos art. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
Finalmente, por ser desnecessária a perícia contábil requerida pelo contribuinte,
conforme resta evidente nos autos, esta deve ser indeferida com base no artigo 11
da Portaria RFB n° 10.875/2007.
Portaria RFB n°10.875/2007
Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou pericias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 15.
A impugnante pede também, permissão para juntar documentos após a impugnação
por encontrarem-se na vara do trabalho de Livramento; no entanto, não há
comprovação do alegado.
Ressalte-se que a produção de prova no processo administrativo deve ser feita na
impugnação, conforme regramento previsto no § 1° do art. 7° da Portaria RFB n°
10.875, de 16/08/2007.
Assim, considerando que a empresa não foi diligente, fazendo prova do alegado
motivo de força maior no prazo regulamentar de defesa, indefiro o pedido para
apresentação de novos documentos.
Como apontado na decisão recorrida, o lançamento tomou por base fatos
geradores registrados em GFIP pela contribuinte.
Dessa feita, caberia à contribuinte fazer prova de que os valores considerados
estão incorretos, indicando quais equívocos teriam sido cometidos no lançamento fiscal. Veja-se
que essas provas estariam ao alcance da contribuinte. A perícia somente se justifica quando a
prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, que não é o caso dos autos. E
mais.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso
dos autos.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida e
acompanho a decisão no sentido de indeferimento do pedido de perícia, visto que os autos
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002478/2008-41

podem ser julgados na forma como se encontram, já que constituídos dos elementos necessários
para o julgador formar convicção sobre a lide.
Acerca da nulidade do lançamento, observo que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário
Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Também não vislumbro
nestes autos a ocorrência das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
Em especial, registro que o Relatório do Auto de Infração, às fls. 440/442, aponta
o fato gerador da exação, indicando que o crédito foi apurado a partir das informações constantes
nas Guias de Recolhimento do FGTS, nas GFIPs, nos Recibos de Pagamento de Salários, nos
Resumos de Folhas de Pagamento e nos sistemas informatizadas da Receita Federal do Brasil.
Feitas essas considerações, rejeito também a preliminar de nulidade do
lançamento.
Mérito
Assim como fez em sua impugnação, embora requeira a revisão dos valores
lançados, a recorrente não indica os pontos de divergência com os valores exigidos, nem
apresenta provas para contrapor a exigência.
Dessa feita, não há como se afastar a exigência fiscal, a qual, repise-se, encontra-
se devidamente fundamentada.
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital